Tribunal: CARF
Processo: 13609.720074/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720074/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE LUIZ CANABRAVA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Observância da Súmula CARF 122
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2011, por falta de documentos hábeis para
comprovar a área plantada no ano-base de 2010.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, para restabelecer a área
pastagens declarada, deverá ser mantida a glosa dessa área para o exercício de
2011, observada a legislação de regência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720074/2015-53
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720074/2015-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-087.777,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 06113/00001/2015 (fls. 02), o referido contribuinte
foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 77.692,26, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 26/01/2015, incidentes sobre o imóvel “Fazenda do Rótulo” (NIRF
2.512.955- 4), com área total de 742,2 ha, situado no município de Baldim - MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 08/12, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais de insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas
de crédito da área plantada no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, além de laudo
técnico com ART, para comprovar a área de produtos vegetais declarada para o
ITR/2011;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2011;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2011, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (102,5 ha) e de pastagens (552,8 ha), bem como
desconsiderou o VTN declarado de R$ 198.909,60 (R$ 268,00/ha), arbitrando-o em R$
812.152,35 (R$ 1.094,25/ha), embasado no SIPT/RFB (fls.11), com o conseqüente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,15 % para 4,70 %, pela
redução do GU de 88,8 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
37.872,80, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado desse lançamento em 30/01/2015 - sexta-feira (AR/fls. 14), o contribuinte
apresentou em 03/03/2015 a impugnação de fls. 18/22, exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos de fls. 23/78, alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento
fiscal, pois a propriedade é 100% produtiva, com 479,3 ha de pastagens (218,6 ha +
260,76 ha) e 52,9 ha com produtos vegetais (42,9 ha + 5,0 ha + 5,0 ha), além de uma
área de reserva legal de 171,4 ha, restando uma área de campo de 38,6 ha, conforme
laudo técnico, contrato de arrendamento, fotografias e mapa anexados;
- transcreve entendimentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e a improcedência do lançamento
suplementar, o contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, para cancelar o débito
fiscal reclamado; requer, ainda, provar o alegado por perícia e todos meios de prova em
direito admitidos, como documentos e laudos complementares e que, mantida a
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720074/2015-53

aplicação de multa, que seja no percentual mínimo previsto em lei, por tratar-se de
pessoa física e réu primário.

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão de piso teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2011
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída da área tributável do ITR, exige-se que essa pretendida área ambiental
tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA, além de estar averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2011, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2010.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, para restabelecer a área pastagens declarada,
deverá ser mantida a glosa dessa área para o exercício de 2011, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA-VTN - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2011, nos termos da legislação
processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as
alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro
momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Cientificado o sujeito passivo em 20/11/2019 (fl. 93), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 18/12/2019 (fls. 95 e ss), alegando, em síntese, que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720074/2015-53

- conforme laudo técnico e mapa da propriedade acostado aos autos, a área total
da fazenda está sendo utilizada da seguinte forma:
- uma área medindo 218.60 hectares, contendo pastagens,
- uma área de 260,76 hectares de cerrado utilizado como pastagem natural;
- uma área de 42,90 hectares ocupada com plantio de lavoura de milho;
- uma área de 5 hectares ocupada com plantio de cana de açúcar;
- uma área de 5 hectares ocupada com plantio de hortitrutigranjeiro;
- uma área de 38,60 hectares de campo;
- uma área de 171,40 hectares de reserva legal.
- existe um contrato de arrendamento firmado entre o Recorrente e o Sr. Renato
Moraes Salvador Silva, onde erra arrendada uma área de 350 ha para utilização de pastagens e
lavouras, tendo iniciado em 01/11/2009 e com término efetivado em 01/11/2019, conforme se
comprova pelo contrato de arrendamento acostado aos autos;
- o contribuinte não pode ser penalizado por uma mera inconsistência e
divergência de informação, sem antes ser dado ao mesmo a oportunidade de sanar e corrigir
eventuais vícios e erros;
- a multa de oficio no percentual de 75% é abusiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Primeiramente, deve-se destacar que a autoridade autuante glosou integralmente
as áreas declaradas de produtos vegetais (102,5 ha) e de pastagens (552,8 ha), bem como
desconsiderou o VTN declarado de R$ 198.909,60 (R$ 268,00/ha), arbitrando-o em R$
812.152,35 (R$ 1.094,25/ha).
No que diz respeito ao VTN calculado pela fiscalização ((R$ 1.094,25/ha), cabe
esclarecer que essa matéria não foi objeto de impugnação, portanto, a decisão de piso
considerou-a matéria não impugnada, tornou-se, então, incontroversa e definitiva administrativamente.
Da Área de Reserva Legal
Compulsado os autos, constata-se que o contribuinte não declarou nenhuma Área
de Reserva Legal (ARL), em sua DITR/2011, logo não foi objeto de glosa pela fiscalização, não
se instaurando então o litígio sobre esse tema.
Logo, o contribuinte almeja a inclusão de uma ARL de 171,40 ha, por erro de
fato, no preenchimento de sua em sua DITR/2011.
A decisão a quo não reconheceu a ARL por falta de apresentação do ADA/2011,
protocolado tempestivamente no IBAMA, considerando-o necessário para excluir a pretendida
área ambiental.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720074/2015-53

Passamos, então, a analisar se os documentos juntados aos autos comprovam a
área almejada de reserva legal.
Para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a averbação o
ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA)
No presente caso, o contribuinte não juntou aos autos a averbação da ARL na
matrícula do imóvel, logo não está comprovada a hipótese de erro de fato, devendo, então, ser
desconsiderada, para cálculo do ITR/2011, a pretendida ARL de 171 ha.
Da Área de Pastagem e Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Em relação às glosas da Área de Pastagem e da Área Utilizada com Produtos
Vegetais, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo
e adoto, no essencial:
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de produtos
vegetais declarada (102,5 ha) ocorreu por falta de apresentação de documentos, para
comprovar a área de produtos vegetais da DITR/2011, tais como notas fiscais de
insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito da área
plantada no ano anterior, relacionados na intimação inicial de fls. 08/12.
O recorrente pretende o restabelecimento parcial dessa área (52,9 ha) e apresenta para
atestá-la laudo de caracterização do imóvel sem ART (fls. 24/26), fotos e mapa do
imóvel (fls. 44/78), além de contratos de arrendamento e parceria agrícola (fls. 27/35),
considerados insuficientes, por si sós, para atestar a área de produtos vegetais plantada
no anobase de 2010.
Assim, por não terem sido apresentados os documentos necessários, requeridos no
citado termo de intimação, para comprovar a área de plantio do imóvel no período de
01/01/2010 a 31/12/2010, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade autuante, da área declarada de produtos vegetais para o ITR/2011 (102,5 ha),
nos termos da legislação vigente.
Da Área de Pastagens
Da análise do presente processo, verifica-se que a área de pastagens, informada na
DITR/2011 (552,8 ha), foi glosada integralmente pela autoridade fiscal, por falta dos
documentos de prova relacionados na intimação inicial de fls. 08/12, tais como fichas de
vacinação, notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor, referentes ao ano-base de
2010.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento mínimo por
zona de pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel (0,50 cab/ha), para apurar o grau
de utilização e a alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
Nesta fase, o contribuinte pretende o restabelecimento parcial dessa área (479,3 ha) e
anexa, além dos documentos já referidos (fls. 24/35 e 44/78), fichas de vacinação de
bovinos e GTAs, emitidas pela SDA/MG (fls. 38/43), mas referentes ao ano-base de
2011, e por isso não aceitas para a finalidade a que se propunham.
Dessa forma, por não terem sido anexados documentos hábeis, relacionados no termo de
intimação inicial, para confirmar a existência desses animais no imóvel, no período de
01/01/2010 a 31/12/2010, entendo que deva ser desconsiderada a área de pastagens
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720074/2015-53

pretendida (479,3 ha) e mantida a glosa da área declarada (552,8 ha), para o ITR/2011
do imóvel rural "Fazenda do Rótulo” (NIRF 2.512.955-4), no teor da citada legislação.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de
razoabilidade e proporcionalidade, por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 111
DF CARF MF
Original